Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-13.2024.8.11.0027
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000955-13.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), WALTER DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 949.705.561-72 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. EFEITOS RETROATIVOS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível objetivando a cassação de sentença que condenou o município ao pagamento retroativo de promoção funcional referente ao período de novembro de 2020 a dezembro de 2021, com fundamento na exceção prevista no artigo 8o, inciso I, da Lei Complementar n. 173/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se progressões funcionais baseadas em critérios temporais se enquadram na exceção prevista no artigo 8o, inciso I, da Lei Complementar n. 173/2020, que ressalva da vedação geral as vantagens derivadas de determinação legal anterior à calamidade pública.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, nas Reclamações 69.741/PR e 65.155/PR, consolidou entendimento de que progressões funcionais, promoções e demais vantagens baseadas no tempo de serviço não se enquadram na exceção do artigo 8o, inciso I, da LC n. 173/2020.

4. A exceção legal destina-se exclusivamente a aumentos salariais já concedidos por lei específica ou por lei de revisão geral anual, não abrangendo mecanismos que dependem do transcurso temporal para sua aquisição.

5. O artigo 8o, inciso IX, da LC n. 173/2020 expressamente veda a contagem de tempo para concessão de vantagens que aumentem despesa com pessoal, reforçando a interpretação restritiva da exceção prevista no inciso I.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"As progressões funcionais e promoções de carreira baseadas em critérios temporais não se enquadram na exceção prevista no artigo 8o, inciso I, da Lei Complementar n. 173/2020, que ressalva da vedação geral apenas os aumentos salariais já concretamente concedidos por lei específica ou por lei de revisão geral anual, sendo vedado o pagamento retroativo de tais vantagens durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19".

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal n. 827/2014; Lei Complementar n. 173/2020, artigo 8o, incisos I e IX.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
Rcl
n. 65155 SC, Rel. Min Alexandre De Moraes, j. 24.1.2024; STF,
Rcl
n. 69741 PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 15.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de cobrança retroativa de promoção funcional, condenando o ente municipal a promover o pagamento retroativo da progressão para a classe C/03 no período de novembro de 2020 a dezembro de 2021.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença contém
error
in
judicando
ao condenar o município a conceder vantagens funcionais vedadas pela Lei Complementar n. 173 de 27.5.2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Argumenta que o requerimento administrativo foi protocolizado em 21.10.2020, após o início da vigência da calamidade pública, estando abrangido pelas vedações impostas pela referida norma. Invoca ainda as Resoluções de Consulta n. 01/2021 e n. 05/2020 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e o Decreto Municipal n. 013/2022 como fundamentos para afastar os efeitos retroativos.

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o direito à promoção funcional deriva de norma legal anterior à calamidade pública, enquadrando-se na exceção prevista no artigo 8o, inciso I, da Lei Complementar n. 173/2020. Argumenta que as resoluções do Tribunal de Contas possuem caráter meramente opinativo e que o Decreto Municipal não possui força normativa para restringir direitos subjetivos adquiridos.

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia submete-se ao exame da compatibilidade do pagamento retroativo de promoção funcional com as vedações estabelecidas pela Lei Complementar n. 173/2020, norma excepcional editada para o enfrentamento da crise fiscal decorrente da pandemia de Covid-19.

A Lei Complementar n. 173/2020 estabeleceu rigorosas medidas de contenção fiscal direcionadas aos entes federativos, dispondo em seu artigo 8o vedações expressas à concessão de vantagens remuneratórias durante o período de calamidade pública. O dispositivo prevê exceção apenas para situações derivadas de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.

A interpretação literal do texto normativo poderia sugerir que a Lei Municipal n. 827/2014, que institui o plano de carreira dos servidores de Itiquira, configuraria
"determinação legal anterior"
capaz de justificar o pagamento retroativo da promoção funcional. Todavia, a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal estabeleceu entendimento diverso e mais restritivo quanto ao alcance dessa exceção.

O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na Reclamação 69.741/PR,
Rel. Min, Flavio Dino,
decidiu
que progressões funcionais, promoções e demais vantagens baseadas no decurso de tempo de serviço não se enquadram na exceção prevista no artigo 8o, inciso I, da LC n. 173/2020.

Conforme o julgado, a exceção legal destina-se exclusivamente a aumentos salariais já concedidos por lei específica ou por lei de revisão geral anual, não abrangendo mecanismos que dependem do transcurso temporal para sua aquisição.
In
verbis
:

"A exceção do art. 8o, I, da LC no 173/2020, mencionada pelo TJ-PR, não abrange vantagens funcionais decorrentes do tempo de serviço. As promoções, progressões, os quinquênios, anuênios não se enquadram no conceito 'determinação legal anterior à calamidade pública' previsto no art. 1o, I, da LC no 173/2020. Essa ressalva legislativa somente atinge os aumentos salariais já concedidos por lei específica ou por lei de revisão geral anual."

O mesmo entendimento pode ser observado na decisão
da Reclamação 65.155/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, na qual constou o seguinte
a respeito do
s pagamentos
:

“A consequência prática seria, portanto, o pagamento acumulado de todos os benefícios que preencheram os requisitos dentro do prazo da suspensão, prejudicando justamente o equilíbrio fiscal buscado com a proposição legislativa. Trata-se, pois, de interpretação judicial que esvazia por completo o intuito legislativo - busca pelo equilíbrio fiscal para combater a pandemia -, dando sentido diverso à norma, caracterizando a indevida atuação como legislador positivo do Poder Judiciário, o que também é inadmissível.
”

O artigo 8o, inciso IX, da LC n. 173/2020 expressamente veda
"contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço"
. Essa vedação específica reforça o entendimento de que progressões funcionais baseadas em critérios temporais não se beneficiam da exceção prevista no inciso I do mesmo dispositivo.

A progressão pleiteada pelo servidor municipal fundamenta-se precipuamente no cumprimento de interstício temporal de três anos, caracterizando-se como típico "mecanismo equivalente" vedado pela norma de contenção fiscal. O fato de a legislação municipal exigir, cumulativamente, apresentação de nova habilitação específica não desnatura a natureza temporal do benefício, uma vez que o elemento cronológico permanece como requisito essencial.

O conceito de
"determinação legal anterior à calamidade pública"
deve ser interpretado restritivamente, abrangendo apenas situações em que a lei anterior já havia concretamente determinado o aumento remuneratório, independentemente de qualquer implementação de condição temporal futura. A mera previsão abstrata de critérios para progressão funcional não configura "determinação" no sentido exigido pela norma excepcional.

No presente caso, a Lei Municipal n. 827/2014 estabelece requisitos para progressão funcional, mas não determina automaticamente a concessão da vantagem. O direito somente se aperfeiçoa mediante o cumprimento de condições temporais e a apresentação de requerimento administrativo, elementos que se consumaram durante o período de vedação da LC n. 173/2020.

A sentença recorrida, embora
bem intencionada
na proteção dos direitos funcionais do servidor, divergiu do entendimento
adotado
pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao alcance das vedações impostas pela Lei Complementar n. 173/2020. A interpretação conferida pelo juízo
sentenciante
ao conceito de
"determinação legal anterior à calamidade pública"
mostrou-se excessivamente ampliativa, contrariando a finalidade restritiva da norma federal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida e, julgando o mérito da causa,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, por incompatibilidade com as vedações estabelecidas na Lei Complementar n. 173/2020.

Face ao provimento do recurso de apelação, impõe-se a inversão
do
ônus sucumbenciais, razão pela qual
CONDENO
o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade
nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a concessão de justiça
gratuita.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025